Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700047-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MIRANDA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do Juízo do 4o Juizado Fazendário (proc. 0702204-53.2023) de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na prorrogação da licença paternidade de vinte para trinta dias, nos termos do artigo 150 da Lei Complementar 840/2011, c/c artigo 2o do Decreto 37.669/2016. A decisão ora revista foi proferida nos seguintes termos: Recebo a inicial. Pedido de tutela de urgência consubstanciado nos seguintes termos: “seja liminarmente concedida a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, para determinar que os réus concedam ao autor o benefício da licença-paternidade pelo período TOTAL de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 150 da Lei Complementar no 840/2011 (7 dias) c/c art. 2o do Decreto 37.669/2016 (prorrogação de 23 dias), sem que sejam descontados quaisquer valores da remuneração devida ao autor. ”DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em tela, vislumbro ausentes tais vetores jurídicos. O autor integra os quadros da Polícia Civil do Distrito Federal (ID no 146857330) e argumenta que lhe foi concedida a licença-paternidade pelo período de 5 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Assevera que deveria ser aplicada, ao caso, a previsão do art. 2o do Decreto no 37.699/2016 c/c art. 150 da LC 840/11, prorrogando a licença por mais de 20 dias, acrescida por 10 dias, totalizando 30 dias de afastamento pelo nascimento do filho. É certo que a polícia civil do Distrito Federal possui regulamento próprio e é regida pela Lei 4.878/65. Contudo, no referido diploma normativo, não há menção sobre a concessão de licença paternidade e, por se tratar de direito constitucional, à toda evidência, tal lacuna deve ser preenchida. De forma subsidiária, aplica-se ao caso concreto a Lei no 8.112/90, conforme decisão do Acórdão 1368081, 07027752320208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Ao decidir que a lei 8.112/90 será utilizada de forma subsidiária nos casos de ausência de regulamentação da Lei 4.878/65, conclui-se que o autor é considerado servidor público da União. Neste caso, e sobre o tema, o Decreto 8.737/2016 regulamenta especificamente a licença paternidade dos servidores regidos pela Lei 8.112/90. Preconiza, em seu art. 2o: “A prorrogação da licença paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de quinze dias, além dos cinco dias concedidos pelo art. 208 da Lei no 8.112, de 1990.” Desta forma, resta hialina que a licença paternidade para servidores públicos civis da União ou do Distrito Federal pode alcançar o prazo final de 20 dias de afastamento, e não 30 dias, conforme argumenta. Sob tal quadro, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se [...]. No que concerne à probabilidade do direito, o agravante articula que: a) “é Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, cuja atividade é regida pela Lei Federal 4.878/65. Ocorre que a referida norma não dispõe sobre a concessão de licença paternidade aos servidores da Polícia Civil”; b) “a ação foi necessária para buscar a adoção dos critérios mais benéficos para a concessão da licença paternidade do servidor, visto que a única forma de fazer o requerimento da licença paternidade na Polícia Civil é por meio do preenchimento do formulário específico. Neste formulário, não há opção de o servidor requerer a licença com base na aplicação da norma distrital. Do contrário, traz em suas alternativas que a licença será com base na Lei 8.112/90, com prorrogação pelo Decreto no 8.737/2016, que conferem um prazo de apenas 20 (vinte) dias de licença”; c) “Não obstante os argumentos da decisão agravada, ainda que possa ser aplicada de forma subsidiária a Lei 8.112/90 aos Policiais Civis da PCDF, TAMBÉM PODE SER APLICADA DE FORMA SUBSIDIÁRIA A NORMA CONTIDA NO ART. 150 DA LC 840/2011”; d) “O entendimento que pretende que seja firmado, com a reforma da decisão agravada é: no caso em que duas normas aplicáveis ao caso (que não são as específicas da carreira de policial civil) contenham previsão sobre a licença paternidade, deve ser adotada a que melhor atende a finalidade social do benefício. Justifica-se o referido entendimento com base no que dispõe o art. 5o do Decreto-Lei n° 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro)”. Sustenta que o precedente invocado pelo juízo originário não se amoldaria ao caso concreto. Afirma que o perigo de dano estaria evidenciado em razão da possibilidade de perecimento do direito (o nascimento do filho ocorreu em 9.1o.2023, de sorte que a licença nos moldes concedidos findaria em 28.1°.2023). Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, 80, I). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão originária (indeferimento da medida de urgência), uma vez não evidenciada a ilegalidade da conduta administrativa a legitimar a intervenção judiciária. O agravante insiste, à míngua de norma específica no regime jurídico da categoria dos policiais civis do Distrito Federal (Lei 4.878/1965), na incidência dos artigos 119-A e 150 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, para que a prorrogação do período de sua licença paternidade alcance o limite de trinta dias, porquanto, no seu ponto de vista, a aplicação da Lei 8.112/1990 “[...] se deu para beneficiar a finalidade social do instituto da licença maternidade. Já no presente caso, aplicar a Lei no 8.112/90 trará claro prejuízo para a finalidade social da licença paternidade [...]”, o que deve ser observado à luz do artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro[1] (não existiria conflito entre aludida lei complementar e a lei federal). Pois bem. A Lei 4.878/1965, ao disciplinar o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, nada discorre sobre a licença paternidade. Diante da ausência normativa específica, hão de prevalecer as regras gerais da Lei 8.112/1990. A não aplicação dos preceitos da Lei Complementar 840/2011 (ou de qualquer outra lei local) aos Policiais Civis do Distrito Federal decorre de norma constitucional (Constituição Federal, artigo 32, § 4o), no sentido de que lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar Em outras palavras, apesar de integrar a estrutura administrativa do Distrito Federal, a Polícia Civil local é regida exclusivamente pela legislação federal, por força de norma constitucional. Nesse sentido, mutatis mutandis, os julgados do Supremo Tribunal Federal (realce aplicado): Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Distrital no 3.642/05. Processo Disciplinar da Polícia Civil do DF. Matéria reservada à União Federal. Art. 21, XIV, CF. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que compete à União Federal, com exclusividade, legislar sobre o regime jurídico dos policiais civis do Distrito Federal. Precedentes: ADI no 3.817/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 3/4/09; ADI no 2.881/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 2/4/04; ADI no 2.102/DF-MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/4/2000. 2. Inconstitucional, portanto, a Lei Distrital no 3.642/05, a qual, ao cuidar do processo disciplinar na Polícia Civil, acabou por tratar, indevidamente, do regime jurídico de seus integrantes. 3. Ação direta julgada procedente. (ADI 3601, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-01 PP-00185 RT v. 100, n. 905, 2011, p. 140-153). DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS No 2.835/2001; 3.100/2002; E 3.656/2005, TODAS DO DISTRITO FEDERAL, QUE INSTITUEM NOVOS DIREITOS, DEVERES E CRIAM ÓRGÃOS E CARGOS EM COMISSÃO, NO ÂMBITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 21, XIV, E 24, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS. ART. 27 DA LEI No 9.868/99. EFICÁCIA DIFERIDA POR 24 MESES. PRECEDENTES. 1. As Leis no 2.835/2001; no 3.100/2002; e no 3.656/2005, todas do Distrito Federal, ao promoveram a reestruturação da Polícia Civil/DF, instituíram, extinguiram e transformaram órgãos internos, bem como criaram novos cargos comissionados, dentre outras alterações substanciais. Versaram, assim, sobre a estrutura administrativa do Polícia Civil/DF e o regime jurídico dos respectivos servidores, em afronta direta ao disposto no art. 21, XIV, da Constituição Federal, que fixa a competência da União para manter e organizar a Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Embora a Constituição reconheça, em seu art. 24, XVI, competência concorrente à União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre a organização, garantias, direitos e deveres da respectiva polícia civil, importa, no específico caso da Polícia Civil/DF, realizar leitura sistemática, diante da pluralidade de dispositivos constitucionais pertinentes. Impõe-se reconhecer que o art. 21, XIV, CF/88, trata tanto de competência administrativa quanto legislativa, sendo a matéria, portanto, atribuída prioritariamente à União. Inclusive, por disposição expressa do art. 24, § 1o, CF/88, não compete ao Distrito Federal editar normas gerais, se já existentes de caráter federal, como ocorre na hipótese. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a União possui competência exclusiva para organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal. Neste sentido: ADI 2.881, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 2.102 MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 3.791, Rel. Min. Ayres Britto. 4. As leis distritais impugnadas, ao criarem cargos em comissão e novos órgãos, também instituíram novas obrigações pecuniárias a serem suportadas pela União. É vedado ao Distrito Federal, todavia, valer-se de leis distritais para instituir encargos financeiros a serem arcados pela União, fato que reforça a tese de não haver mera fruição de competência concorrente reconhecida ao Distrito Federal, e referenda a própria inconstitucionalidade dos atos impugnados. Nesse sentido: RE 241.494, Redator do acórdão Min. Maurício Corrêa. 5. A organização da Polícia Civil do Distrito Federal, tal como promovida pelas leis impugnadas, vigora há mais de uma década, sem que tenha sido declarada inconstitucional. Assim, verificam-se nos autos razões de segurança jurídica, excepcional interesse social e boa-fé que recomendam a modulação dos efeitos temporais da decisão. Para preservar os atos já praticados e permitir que a União possa, em tempo razoável, reestruturar de modo adequado o Órgão, devem ser condicionados os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 3.415-ED-Segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 3.819, Rel. Min. Eros Grau; ADI 2.240, Rel. Min. Eros Grau. Pelos mesmos fundamentos, importa ressalvar os efeitos do acórdão para eventuais hipóteses de aposentadoria, conforme também tem referendado esta Corte: ADI 1.301-ED, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli. 6. Ação cujo pedido se julga procedente, com a declaração de inconstitucionalidade das Leis no 2.835/2001; no 3.100/2002; e no 3.656/2005, todas do Distrito Federal. Modulação (i) para preservar os atos já praticados; (ii) para que a decisão produza efeitos a partir de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da sessão de julgamento; e (iii) para ressalvar da incidência do acórdão, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estejam aposentados e aqueles que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento. (ADI 3666, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 17-12-2018 PUBLIC 18-12-2018) Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI FEDERAL 8.112/90. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Admite-se a análise, no julgamento de recurso especial, das leis que regulam disposições relativas à polícia militar, à policial civil e ao corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, uma vez que é da competência da União legislar com exclusividade sobre seu regime jurídico, nos termos do art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal" (REsp 1.294.265/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 29/6/12). 2. A aplicação de forma supletiva da Lei Federal 8.112/90 aos Policiais Civis do Distrito Federal, determinada pelo Tribunal de origem, encontra amparo nos arts. 1o e 72 da Lei Federal 4.878/65 (que "Dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal"). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 217.049/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 3/6/2014, DJe de 11/6/2014.). Desse modo, à míngua de específica regulamentação da matéria pela Lei 4.878/1965, afigura-se acertado o regramento genérico observado à concessão e/ ou prorrogação da licença paternidade do agravante, qual seja, a Lei 8.112/1990[2] c/c Decreto 8.737/2016[3]. Não se mostra adequada a eleição de lei local que pontualmente seja mais benéfica a determinado instituto jurídico, para quem não é integrante da respectiva carreira administrativa distrital. A conjugação de leis, apenas nas partes que seriam benéficas ao respectivo interessado, não autoriza a concessão da medida, sob pena de se criar um terceiro diploma legal (híbrido) a gerar insegurança jurídica (não existiria compatibilidade entre as normas), o que não encontra acomodação na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E apesar de elogiável a iniciativa do agravante (busca usufruir de maior tempo com o filho), a alegação de que a Lei 8.112/1990 ainda não reconheceu uma maior extensão da licença paternidade deve constituir objeto da respectiva atualização legislativa e administrativa federal. Esses fatores comprometem a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, artigo 300, “caput”). Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Após, conclusos para inclusão em pauta. [1] “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. [2] Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos. [3] Art. 2 o A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de quinze dias, além dos cinco dias concedidos pelo art. 208 da Lei no 8.112, de 1990 . Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito